Tribunal: TJDFT
Processo: 0717552-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717552-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SIL ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA, SILVANETE SANTANA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo credor BANCO BRADESCO S/A, em face da decisão de Id 156444581 (autos principais), proferida nos autos da execução de título extrajudicial, processo no 0001646-60.2016.8.07.0019, movida em face de SIL ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA e OUTRO, que indeferiu o pedido de pesquisas aos sistemas CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) e DOI (Declaração de Operações Imobiliárias). O credor agravante sustenta, inicialmente, que o Superior Tribunal de Justiça, conforme o entendimento do Tema Repetitivo 1137, admite a aplicação de meios executivos atípicos. Alega que o indeferimento de pesquisas para localização de bens ou informações sobre relacionamentos com instituições financeiras poderá agravar o prejuízo que já carrega nos autos da execução. Argumenta que a negativa da tutela judicial lhe causa nítido prejuízo; que tenta receber seu crédito há anos; e que o indeferimento da pesquisa e a falta de prosseguimento acarretam o início de prazo prescricional, não cabendo o arquivamento do feito. Defende que é razoável e proporcional a consulta no CCS e no DOI porque não ocorreu pagamento voluntário, bem como porque as demais diligências foram infrutíferas. Aduz que o indeferimento é contrário ao princípio da cooperação, bem como à utilidade do processo, tendo em vista que as informações somente podem ser obtidas pelo Poder Judiciário e o exequente tem o direito de perseguir a satisfação do crédito. Colaciona precedentes do STJ, do TJDFT, além dos Tribunais de São Paulo e de Goiás que entende amparar a sua tese. Discorre que a pesquisa no CCS localiza transações da parte executada junto a inúmeras instituições financeiras, onde os devedores podem ter contas de depósitos, poupança, valores ou afins, sendo a prestação jurisdicional aguardada na execução. Pontua que a consulta para localizar bens ou valores passíveis de penhora não caracteriza a violação do direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal porque os sistemas têm acesso restrito e são manuseados apenas por magistrados e servidores de confiança. Alega que o risco de lesão grave ou de difícil reparação foi comprovado porque há perigo de a parte agravante não receber o seu crédito, tendo em vista que tenta localizar bens da parte devedora há muito tempo e não conseguiu até então, sendo necessário o auxílio da máquina judiciária. Ressalta que mesmo sem notícias de mudanças na situação econômica da parte, não há impedimento de reiteração da diligência na busca de ativos financeiros ou pesquisas em novos sistemas indicados. Afirma que não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional e o princípio da cooperação. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para deferir as pesquisas aos sistemas CCS e DOI. Preparo nos Ids 46494874 e 46494876. É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade do pedido liminar formulado. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente o argumento de que a ausência de concessão do efeito suspensivo implica em arquivamento do feito, com o registro de início da prescrição intercorrente; pois de acordo com o disposto no art. 921, §§1o e 4o, do CPC, somente após o transcurso do prazo de um ano após a determinação de suspensão por ausência de bens penhoráveis, sem que haja manifestação do exequente, é que se iniciará a contagem do prazo de prescrição intercorrente. Outrossim, importa salientar que a execução está em pleno curso na origem e, a qualquer momento, pode o credor indicar bem à penhora, nos termos dos arts. 797 e 921, § 3o do CPC. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado revela-se a medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora